Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726350-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONHSON LYNDON DE BESSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28219786) com pedido de tutela provisória, interposto por JONHSON LYNDON DE BESSA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a Decisão (ID 94229552 de origem) proferida em Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0719559-92.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, que determinou que fosse feita emenda à petição inicial para indicar o número das operações firmadas com o Banco do Brasil, nos seguintes termos: Ao requerente para recolher as custas processuais ou comprovar a hipossuficiência de renda, por meio da juntada de sua declaração anual de rendimentos. Emende-se a petição inicial para indicar o número das operações firmadas com o Banco do Brasil, já que a indicação de número de registros dos contratos junto ao cartório de notas não se mostra suficiente e inviabiliza a juntada de documentos pela instituição financeira no momento em que esta for intimada para juntar aos autos os documentos relacionados aos contratos firmados. Isso porque a busca dos documentos, pelo banco, se dá por meio do número das operações relacionadas às notas de crédito rural. Foi prolatada a sentença em ID 100644365 de origem, no qual, foi determinado o indeferimento da petição inicial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0719559-92.2021.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 17:59:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador